Tribunal: TCU
Processo: 034.818/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada, a partir da conversão do TC 046.124/2012-8, por força do Acórdão 9.538/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU no julgamento da pensão civil deferida pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Ruth Pereira Lima a partir do falecimento de Antônio Pereira Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do TC Processo 046.124/2012-8 por força do Acórdão 9.538/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a cumulativa percepção dos proventos de benefício do RGPS com os proventos da pensão civil deferida pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Ruth Pereira Lima a partir do falecimento de Antônio Pereira Lima; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à indicada no item 3 deste Acórdão, para ciência.